Tribunal: TCU
Processo: 027.676/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9119/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 027.676/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Andrea Sabino Viana Lopes (CPF XXX.642.037-XX); Anita Toshie Nakamura Caldeira (CPF XXX.914.627-XX); Felipe Cerqueira Demidoff (CPF XXX.588.357-XX); Fernanda Felix Enne (CPF XXX.375.047-XX); Francisco Jose Mendes Duarte (CPF XXX.368.757-XX); Isabel Caetano de Abreu da Silva (CPF XXX.797.597-XX); Juliana Coelho de Mello Menezes (CPF XXX.597.217-XX); Lohania Clissia Pereira Lacerda (CPF XXX.191.227-XX); Marcos Barcelos de Pinho (CPF XXX.070.547-XX); Maria de Fatima Costa Silva (CPF XXX.971.773-XX); Monica Volino Goncalves de Souza (CPF XXX.676.977-XX); Rafael de Almeida Semedo (CPF XXX.703.887-XX); Renata Albuquerque Ribeiro (CPF XXX.208.947-XX); Rodrigo da Guia Silva (CPF XXX.882.657-XX); Rosineide Costa Simas (CPF XXX.797.858-XX); Ruana Serique Beija (CPF XXX.259.197-XX); Shayenne Bueno da Silva (CPF XXX.810.307-XX); Shih Ming Chi (CPF XXX.578.498-XX); Thiago Moraes Pereira de Azeredo (CPF XXX.301.697-XX) e Wellington Cassio Pinheiro (CPF XXX.724.968-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.